Tribunal: TJMT
Processo: 0002445-79.2016.8.11.0088
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002445-79.2016.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JOSE DOS SANTOS NOCENTE - CPF: 026.800.931-78 (APELANTE), MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 777.466.191-34 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA ENTRE A ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS E A REQUISIÇÃO DA RPV. ATRASO NO PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. JUROS APÓS PRAZO LEGAL PARA ADIMPLEMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em fase de cumprimento de sentença em ação previdenciária, julgou improcedente o pedido executivo e extinguiu o feito, sob o fundamento de inexistência de valores remanescentes a serem pagos pela autarquia previdenciária.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se incidem juros de mora (
i
) entre a data da elaboração dos cálculos de liquidação e a data da expedição da requisição de pequeno valor e (
ii
) após o decurso do prazo legal de 2 (dois) meses para pagamento da RPV, até o efetivo adimplemento.

III. Razões de decidir:

3. A jurisprudência consolidada estabelece que os juros de mora incidem entre a data da elaboração dos cálculos e a expedição da requisição de pagamento, nos termos dos Temas n. 291 do STJ e n. 96 do STF.

4. No regime das requisições de pequeno valor, o prazo legal para pagamento é de dois meses, conforme o artigo 535, § 3o, II, do CPC. Ultrapassado esse prazo, configura-se a mora do ente público, com incidência de juros moratórios até o efetivo pagamento.

5. Não há como presumir juridicamente a quitação integral do débito, sendo necessária a verificação concreta da correspondência entre o valor requisitado, o valor pago e os encargos legalmente devidos.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “Nos casos de requisição de pequeno valor, os juros de mora incidem entre a data da elaboração dos cálculos e a expedição do requisitório, bem como após o transcurso do prazo legal sem pagamento, até o efetivo adimplemento.”

___________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 100, § 5o; CPC, arts. 487, I, 924, II, e 535, § 3o, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, embargos de declaração cível n. 3001026-22.2024.8.26.9061, relator Dr. Gustavo Santini Teodoro, Colégio Recursal, 5a Turma Recursal de Fazenda Pública, julgado em 06.11.2024, publicado no DJe em 06.11.2024; STJ, REsp 1513263/RJ, relator Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 17.5.2016, publicado no DJe em 23.5.2016.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
JOSÉ DOS SANTOS NOCENTE
contra sentença (Id. 328141890) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã (MT) que, nos autos da ação previdenciária n. 0002445-79.2016.8.11.0088, em fase de cumprimento de sentença, manejada contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou improcedente o pedido executivo, extinguindo o feito, sob o fundamento de inexistirem valores pendentes de adimplemento por parte da autarquia previdenciária.

Não há condenação em honorários advocatícios.

Como razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, que houve equívoco na sentença, pois afastou, de forma indevida, a incidência de juros de mora no período compreendido entre a data da elaboração dos cálculos de liquidação e a data da expedição do requisitório de pagamento. Alega que a matéria se encontra pacificada pelo c. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 579.431 (Tema 96), que reconheceu a incidência dos juros moratórios até a data da requisição do pagamento.

À vista disso, requer a reforma da sentença, com o regular prosseguimento do cumprimento de sentença e a apuração do montante devido.

Não há contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer acostado no Id. 344893882, apontou a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por JOSÉ DOS SANTOS NOCENTE contra sentença (Id. 328141890) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã (MT) que, nos autos da ação previdenciária n. 0002445-79.2016.8.11.0088, em fase de cumprimento de sentença, manejada contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, julgou improcedente o pedido executivo, extinguindo o feito, sob o fundamento de inexistirem valores pendentes de adimplemento por parte da autarquia previdenciária.

O cerne recursal reside em definir se incidem juros de mora no período compreendido entre a data da elaboração dos cálculos de liquidação e a data da expedição do requisitório de pagamento.

Pois bem.

A disciplina constitucional e jurisprudencial dos requisitórios fixa marcos temporais distintos para juros de mora e correção monetária, a serem observados na liquidação, no cumprimento de sentença e na expedição das requisições.

Conforme a jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, firmada sob o rito dos recursos repetitivos, os juros de mora incidem no período compreendido entre a data da elaboração dos cálculos e a data da requisição de pagamento (Tema n. 291/STJ), ao passo que a correção monetária incide desde a elaboração dos cálculos até o efetivo pagamento, ressalvada eventual disciplina específica fixada na sentença de liquidação (Tema n. 292/STJ).

No tocante ao regime dos precatórios, especificamente, a Corte Suprema, no julgamento do RE n. 1.169.289, com repercussão geral (Tema n. 1.037), consolidou o entendimento de que não incidem juros de mora durante o período de graça constitucional previsto no artigo 100, § 5o, da CRFB/88, qual seja aquele compreendido entre a apresentação do precatório e o término do exercício seguinte à sua inclusão orçamentária, somente se configurando a mora em caso de inadimplemento após o decurso desse prazo.

Já no âmbito das requisições de pequeno valor (RPV), o artigo 535, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil dispõe que o pagamento deve ocorrer no prazo de 2 (dois) meses, contado da entrega da requisição, de modo que o seu descumprimento acarreta a imediata configuração da mora do ente público devedor.

Verifica-se, portanto, que a incidência dos juros ocorre em dois momentos juridicamente distintos. O primeiro compreende o lapso temporal entre a data da elaboração dos cálculos e a data da expedição da requisição de pagamento. A partir desta, opera-se a suspensão da incidência de juros pelo prazo legalmente conferido para o adimplemento da obrigação, nos parâmetros de cada regime. Ultrapassado esse interregno sem a devida quitação, restabelece-se a incidência dos juros, os quais voltam a fluir até o efetivo pagamento, em estrita observância ao regime jurídico aplicável.

Dessa moldura normativa e jurisprudencial, infere-se é juridicamente cabível a expedição de requisição complementar para a inclusão da correção monetária devida até o efetivo pagamento do requisitório, bem como dos juros de mora devidos até a data da requisição, os quais, no regime dos precatórios, permanecem suspensos durante o período de graça constitucional, retomando sua fluência apenas na hipótese de inadimplemento após o prazo previsto no artigo 100, § 5o, da CRFB/88, ao passo que, nas requisições de pequeno valor (RPVs), a mora – e, por conseguinte, a incidência de juros – configura-se com o simples decurso do prazo de 2 (dois) meses sem o adimplemento.

Nesse sentido, já decidiu o e. Tribunal de Justiça de São Paulo:

“[...]
Durante o “período de graça” previsto no § 5o do art. 100 da CF/1988, não incidem juros de mora
, conforme Súmula Vinculante no 17 do STF e temas 1037 e 1335 do STF, que estabelecem a exclusão de juros moratórios para precatórios quitados dentro desse prazo.
Tratando-se de RPV, o “período de graça” é o prazo de dois meses previsto no art. 535, § 3o, II, do CPC.
[...]”. (TJSP, embargos de declaração cível n. 3001026-22.2024.8.26.9061, relator Dr. Gustavo Santini Teodoro, Colégio Recursal, 5a Turma Recursal de Fazenda Pública, julgado em 06.11.2024, publicado no DJe em 06.11.2024).
[sem destaque no original].

No caso
sub judice
, a controvérsia devolvida a esta instância recursal consiste em verificar a incidência de juros de mora no período compreendido entre a data da elaboração dos cálculos de liquidação e a data do efetivo pagamento das RPVs.

Extrai-se dos autos que os cálculos referentes ao cumprimento de sentença foram elaborados em
14.10.2021
, tendo sido expressamente anuídos pelo ente previdenciário, o que lhes conferiu definitividade quanto aos valores então apurados.

Na sequência, foram expedidas requisições de pequeno valor distintas: a primeira, atinente ao crédito principal, registrada em
04.08.2022
, no montante de R$ 46.424,98 (quarenta e seis mil quatrocentos e vinte e quatro reais e noventa e oito centavos); e a segunda, relativa aos honorários advocatícios sucumbenciais, registrada em
20.10.2022
, no valor de R$ 4.516,40 (quatro mil quinhentos e dezesseis reais e quarenta centavos).

No tocante ao adimplemento, verifica-se que o depósito do crédito principal foi efetivado em
03.11.2022
, no importe de R$ 51.272,20 (cinquenta e um mil duzentos e setenta e dois reais e vinte centavos), com posterior transferência à parte autora em 14.12.2022; quanto à verba honorária sucumbencial, o depósito ocorreu em
29.12.2022
, no valor de R$ 5.130,16 (cinco mil cento e trinta reais e dezesseis centavos), sendo a respectiva transferência realizada em 07.02.2023.

Ocorre que o fato de os valores pagos superarem os originalmente requisitados não autoriza, por si só, a presunção de quitação integral das parcelas controvertidas. Isso porque o pedido executivo foi delimitado à cobrança de juros de mora incidentes nos períodos legalmente devidos, sendo incabível, em sede de execução contra a Fazenda Pública, a admissão de compensações implícitas ou presunções genéricas acerca da natureza dos acréscimos realizados administrativamente.

Nessa perspectiva, não se pode admitir a presunção de quitação integral do débito, impondo-se a aferição concreta da exata correspondência entre o valor depositado e o montante efetivamente disponibilizado ao credor, a fim de verificar a existência de excesso ou insuficiência no adimplemento antes da extinção do feito, nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC.

A propósito:

“[...]
4. A extinção da execução pelo pagamento requer a necessária comprovação nos autos, estando desautorizada a presunção a seu respeito
, salvo nas hipóteses de presunção legal, a exemplo daquelas previstas nos arts. 322, 323 e 324 do Código Civil.
[...]

6. Contudo, na falta de presunção legal, nem mesmo a intimação pessoal do credor autoriza a extinção pelo pagamento se os documentos e alegações do devedor não se mostrarem aptos a permitir tal conclusão
. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e provido em parte
”.

(STJ, REsp 1513263/RJ, relator Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 17.5.2016, publicado no DJe em 23.5.2016).
[sem destaque no original].

À luz da jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores, é inequívoco que os juros de mora incidem no período compreendido entre a data da elaboração dos cálculos e a data da expedição da requisição de pagamento, marco temporal que não é afastado pela simples atualização administrativa dos valores requisitados.

Ademais, considerando que a RPV referente ao crédito principal foi entregue à autarquia previdenciária em 04.08.2022 e que o pagamento somente se efetivou em 03.11.2022, impõe-se reconhecer a extrapolação do prazo legal de 2 (dois) meses, configurando-se a mora da autarquia previdenciária a partir do 61o (sexagésimo primeiro) dia subsequente à entrega da requisição, com a consequente incidência de juros de mora até a data do efetivo pagamento.

De igual modo, no tocante à RPV relativa aos honorários advocatícios sucumbenciais, entregue em 20.10.2022 e adimplida apenas em 29.12.2022, verifica-se igualmente o descumprimento do prazo legal, razão pela qual também nesse ponto são devidos juros de mora a partir do término do prazo de 2 (dois) meses, até o efetivo pagamento.

Dessa forma, a sentença deve ser parcialmente reformada para reconhecer a incidência de juros de mora entre a elaboração dos cálculos e a expedição das requisições, bem como após o decurso do prazo legal de 2 (dois) meses.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, exclusivamente para a apuração de eventuais diferenças de juros de mora devidos entre a data da elaboração dos cálculos e a data da expedição da requisição de pequeno valor, bem como após o decurso do prazo legal de 2 (dois) meses contado da requisição até a data do efetivo pagamento, procedendo-se à compensação de eventuais valores já pagos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026